Tribunal: STF
Processo: AO 2510
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Ação ordinária inicialmente distribuída em vara federal de primeira instância. Remessa dos autos ao STF. Competência da Suprema Corte para sua apreciação, nos termos do art. 102, inciso I, f, da Constituição Federal. Resolução CNJ nº 228/2016. Apostilamento de documentos estrangeiros. Papel seguro emitido pela Casa da Moeda do Brasil. Exclusividade. Uniformização e segurança. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Compete à Suprema Corte apreciar e julgar a presente ação originária, nos termos do art. 102, inciso I, f, da Constituição Federal, tendo em vista recente decisão do Tribunal Pleno.



    2. A ação questiona a obrigatoriedade, determinada pelo Resolução CNJ nº 228/2016, da utilização exclusiva do papel fornecido pela Casa da Moeda do Brasil para o apostilamento dos documentos estrangeiros no Brasil.



    3. O Conselho Nacional de Justiça, ao determinar que, para a impressão da apostila, as serventias extrajudiciais deveriam utilizar apenas o papel fornecido pela Casa da Moeda do Brasil, buscou a uniformização necessária para garantir a segurança a todos aqueles que se utilizam dos serviços de apostilamento dos documentos estrangeiros.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.